Tribunal: TJDFT
Processo: 0707998-61.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DO MOTOBOY. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA CONCORRENTE. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na peça inicial para declarar a nulidade da compra efetuada no cartão de crédito da autora, condenando-o a restituir os valores debitados. Em razões recursais, sustenta que o Juízo da origem incorreu em error in judicando ao não analisar os fatos do modo como ocorreram. Alega não ter havido qualquer conduta ou omissão por parte da instituição bancária capaz de ensejar responsabilização civil e que o evento se deu por culpa exclusiva da autora, que agiu com negligência e imprudência. Pugnou pela improcedência da ação.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
3. A autora narra, na origem, ter recebido ligação em 02.03.2023 de pessoa que se identificou como funcionária do banco requerido para questionar acerca da realização de compra de passagem aérea junto à empresa Latam. Diante da negativa da autora, a atendente a orientou a destruir o cartão e entregá-lo a um funcionário do banco que iria a sua residência recolhê-lo. Afirma a autora que as informações recebidas a convenceram de que o procedimento era legítimo em razão de horas antes, de fato, haver realizado uma compra no site da Latam, referente a mala a ser despachada em viagem agendada para 03.03.2023, dia seguinte ao evento. Por esse motivo, entregou o cartão de crédito, destruído, ao suposto preposto. Posteriormente, verificou ter sido realizada compra com o cartão entregue ao motoboy, no valor de R$ 40.000,00, parcelada em 10 vezes. Informa já ter sofrido prejuízo de R$ 24.000,00, referente ao pagamento de 6 (seis) parcelas do total da compra.
4 Confirmada na sentença a antecipação de tutela deferida para suspender as cobranças dos débitos questionados.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em aferir a ocorrência de falha na prestação do serviço bancário apta a gerar o dever de indenizar a parte autora.
6. Preliminar de error in judicando. Não há erro no julgamento, pois as questões de direito material foram devidamente observadas, aplicando-se a norma ao caso concreto. Nesse sentido, o mero inconformismo com o resultado do julgamento não torna a sentença inválida. Preliminar rejeitada.
7. O caso apresentado configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços.
8. O tema específico foi pacificado no enunciado da Súmula 28 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que dispõe: As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como 'golpe do motoboy', em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras.
9. A autora é pessoa idosa, contando com 71 anos de idade, com maior suscetibilidade a ações de estelionatários, devendo ser reconhecida a sua vulnerabilidade, razão pela qual "a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável." (REsp 2052228 / DF - Ministra Nancy Andrighi).
10. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479/STJ), porquanto se trata de risco inerente à atividade por elas desenvolvida. A existência de fraude perpetrada por terceiros não é suficiente, por si só, de afastar a responsabilização por danos causados, ou mesmo a mitigação do dever de indenizar, uma vez que configurou fortuito interno e decorreu dos riscos do negócio.
11. De certo, é dever da instituição bancária, ao disponibilizar e lucrar com a prestação de serviços no mercado de consumo, oferecer mecanismos seguros de forma a evitar danos aos usuários do serviço, em especial a utilização fraudulenta de dados pessoais dos consumidores, bem como a autorização de compras de valor que foge ao padrão do correntista.
12. Portanto, presente a responsabilidade civil do réu de reparar os danos decorrentes da falha no dever de segurança das operações bancárias realizadas à revelia do autor (art. 6o, VI, do CDC). Não merece prosperar, pois, a tese do banco acerca de excludente de responsabilidade, sob o fundamento de culpa exclusiva da consumidora e/ou de terceiro fraudador.
13. Noutro vértice a fraude contou com a colaboração do autor, porquanto entregou o cartão e a senha ao fraudador e, assim, ambos deverão responder pelo prejuízo. Nesse sentido: APC 07309102820228070001, 4a T. Rel. Des. Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a T; Dje 26/4/2023. APC 07358048120218070001, 4a T. rel. Des. JAMES EDUARDO OLIVEIRA, PJe: 23/12/2022; APC 07406464120208070001, 7a T., rel. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, PJe: 6/9/2021; APC 07173529720208070020, 7a T., rela. Desa. GISLENE PINHEIRO, DJE: 22/2/2022).
14. Nesse contexto, ambas as condutas foram determinantes para a consumação da fraude, hipótese de culpa concorrente da usuária e da instituição bancária, que devem responder igualmente pelo valor do prejuízo. Precedente Acórdão 1756637, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal.
15. Preliminar rejeitada. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para determinar a parte recorrente a restituir 50% (cinquenta por cento) das parcelas cobradas/debitadas, cujo valor deverá ser corrigido em conformidade com o estabelecido na sentença.
16. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
17. A súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.